Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). MOTIVO DE FORÇA MAIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO.
1. Os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior.
2. Ainda que a pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) constitua motivo de caso fortuito ou força maior, subsiste o dever da companhia aérea em dar assistência básica aos passageiros, fornecendo as informações de cancelamento e alteração de voos e solucionando os problemas causados.
3. O atraso excessivo do voo (9 horas), que transpôs o horário de chegada de um dia para o outro, sem qualquer suporte fornecido pela empresa aérea, justifica a falha na prestação do serviço e obrigação da transportadora de reparação pelos danos suportados.
3. No que concerne ao quantum da reparação, esse deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
4. O termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.